Tribunal: TJSP
Processo: 0500559-29.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESPÓLIO DE LUIZ RENATO FERREIRA DO AMARAL - Execução fiscal distribuída em 06/11/2012 - CDA - Petição do Município de Campinas informando o cancelamento do débito na via administrativa, bem como requerendo a extinção do processo, nos termos do artigo 26, da Lei no 6.830/80 (fls. 12 – datada de 10/04/2022), bem como as informações contidas, aliadas às movimentações

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESPÓLIO DE LUIZ RENATO FERREIRA DO AMARAL - Execução fiscal distribuída em 06/11/2012 - CDA - Petição do Município de Campinas informando o cancelamento do débito na via administrativa, bem como requerendo a extinção do processo, nos termos do artigo 26, da Lei no 6.830/80 (fls. 12 – datada de 10/04/2022), bem como as informações contidas, aliadas às movimentações disponíveis junto ao Sistema SAJ, permitem concluir que a referida petição foi apresentada ao Juízo em 18/04/2022 (data da devolução dos autos, conforme movimentação disponível no Sistema SAJ) - Exceção de pré-executividade datada de 24/03/2022 (fls. 16/29 – protocolada em 25/03/2022).

A r. sentença julgou extinta a execução fiscal diante do cancelamento da dívida. Não houve condenação em honorários advocatícios (fls. 30) - Inconformismo do espólio do executado - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida (fixação e majoração dos honorários advocatícios).

Deferido ao espólio do executado o pedido de justiça gratuita.

Exceção de pré-executividade oposta anteriormente à apresentação do pedido de desistência da ação pelo Município de Campinas - Configurado o princípio da causalidade à favor do excipiente - Sucumbência devida pelo Município de Campinas - Contratação de advogado pelo espólio do executado - Condenação do exequente no pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade - Admissibilidade - Exegese da Súmula 153 do E. STJ.

O E. STJ tem se pautado, em muitos casos, pelo sentido literal da legislação processual, com o entendimento de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros dos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC (REsp 1.740.865/SP, j. 14/8/2018; REsp 1.746.072/PR, j. 13/2/2019) - Apesar da afetação dos REsps 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, em 26/3/2020, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015" (Tema no 1.046) - Há situação análoga no Tema no 1.076, em que afetados os REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, com a seguinte questão submetida a julgamento: "Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados." - A afetação se deu em 4/12/2020, sem suspensão nacional dos processos - Na data de 16/03/2022, o E. STJ concluiu o julgamento do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, estabelecendo duas teses sobre o assunto: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.". Grifos nossos - Valor dado à causa de R$ 1.106,34, logo, estando dentro das hipótese de exceção, cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade - No tocante aos honorários advocatícios, comporta provimento o recurso de apelação, para fixar a verba sucumbencial em R$ 500,00 (quinhentos reais), equitativamente, nos termos do artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, ademais, permanecendo a r. sentença tal como lançada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público (mesmas partes), deste E. TJSP e do E. STJ - Sentença de extinção mantida, com observação, para fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), equitativamente, nos termos do artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, rechaçado, pois, o pleito de majoração, ademais, permanecendo a r. sentença tal como lançada por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso de apelação do espólio do executado parcialmente provido, neste sentido.